Tribunal: TJES
Processo: 0007209-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007209-17.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BRENO ULIANA DE ANGELO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da Sentença de fls. 85/86v, integrada por aquela de fls. 109/110, em que o MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória concedeu a segurança pleiteada para determinar à Autoridade Coatora que expedisse o certificado de conclusão do ensino médio em nome de Breno Uliana de Angelo.

No recurso de fls. 111/114, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de “
que o direito invocado na ação mandamental não foi restringido em razão da idade, mas pelo fato de o Impetrante não poder utilizar o ENEM com o intuito de obter certificado de conclusão de Ensino Médio
”.

Sustenta que “
a partir do ENEM de 2017 não houve mais a possibilidade de utilização desse meio para obtenção do certificado de segundo grau
em virtude do Ministério da Educação ter decidido que o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) seria mais adequado a esse propósito, conforme preconiza a Resolução CEE/ES n° 5.145/2018, que estabelece normas para a certificação de alunos em nível de conclusão do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
[...]
Ato contínuo, o estudante que tiver interesse na obtenção do certificado mencionado deverá se submeter ao exame do ENCCEJA, ofertado anualmente pelo Instituto ' Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP)
”.

Em que pesem as alegações expostas pelo Estado, cumpre ressaltar, da análise do acervo probatório que instrui o
writ
, que o caso em julgamento se constitui em exceção às previsões legais indicadas.

É que, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, a “
matrícula do aluno que ainda não atingiu a maioridade em curso supletivo é medida excepcional, devendo ser autorizada somente em raríssimos casos, quando comprovada a capacidade e maturidade intelectual do estudante
” (STJ, REsp 1394719/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2013)
.

No caso em tela, resta cabalmente demonstrada a capacidade intelectual do, à época, menor de idade, merecendo relevo o fato de ter sido aprovado, por meio do Sistema de Seleção Unificada - SISU, para cursar Engenharia Elétrica tanto na Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, classificado em 2º (segundo) lugar na chamada regular, quanto na Universidade de São Paulo - USP (fls. 13/14) .

Cumpre ressaltar que a nota de corte para ingressar na UFES no curso escolhido pelo Apelado no ano de 2020, quando se submeteu ao SISU 2021, foi apontada como a 2ª (segunda) maior dentre os cursos de graduação (769,75 pontos)
, ficando atrás somente do curso de Medicina, o que evidencia, ainda mais, sua inteligência acima do padrão, atingindo o referido candidato, na oportunidade, o total de 834,51 (oitocentos e trinta e quatro vírgula cinquenta e um) pontos – pontuação que, vale dizer, teria permitido sua classificação até mesmo em Medicina, cuja nota de corte foi de 793,05 (setecentos e noventa e três vírgula cinco) pontos.

Some-se a isso que quando divulgado o resultado do SISU 2021, em 16/04/2021, ou seja, há menos de 3 (três) meses para o Apelado alcançar a maioridade, este se encontrava regularmente matriculado no Curso Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal do Espírito Santo – IFES (fl. 28), tendo cursado, quase que por completo, 3 (três) dos 4 (quatro) anos previstos para formação no referido curso.

Assim, consoante mencionado na inicial, como o jovem optou “
por realizar um ensino médio mais qualificado no IFES, integrado a um curso profissionalizante - e que, por tal motivo, possui uma duração total de 4 anos ao invés dos típicos 3 do sistema de educação tradicional - ainda não o concluiu
”, de modo que, se tivesse estudado no nível médio tradicional, sequer precisaria ter impetrado o
mandamus
em apreço, pois ao final do ano automaticamente teria emitido o certificado de conclusão do referido ensino.

Logo, dos elementos de prova que instruem o feito, ressai evidente a elevada capacidade de aprendizagem do Apelado, hábil a afastar os óbices legais apontados pelo Apelante.

Corrobora a conclusão a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES). Senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE MENOR PÚBERE PARTICIPAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) IMPOSSIBILIDADE APROVAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR REQUISITO INSUFICIENTE MERO INDÍCIO DE CAPACIDADE EXCEPCIONAL TEORIA DO FATO CONSUMADO INAPLICABILIDADE RECENTE CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PRIMEIRO GRAU OUTROS ALUNOS EM SITUAÇÃO IDÊNTICA EVIDENTE PREJUÍZO REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA SEGURANÇA DENEGADA.

1. Uma das formas encontradas pelo legislador infraconstitucional para concretizar a norma programática que trata da universalização do ensino obrigatório foi a criação dos cursos e exames supletivos, que se notabilizam pela maleabilidade em todo o processo educativo para jovens e adultos que desejam iniciar ou retomar os estudos. 2. Muito embora esta elasticidade do processo de ensino se faça presente no calendário, horário, tempo de permanência, frequência e organização do trabalho, há uma fronteira que não pode ser transposta de maneira tranquila ou corriqueira, como querem alguns. A idade mínima para os alunos ingressarem no projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA), que, no caso da impetrante, é de 18 (dezoito) anos por se tratar de conclusão do ensino médio, não foi estatuída na lei de forma aleatória ou impensada, mas sim após a criteriosa avaliação do Poder Executivo e, em último caso, do Poder Legislativo (Lei n. 9.394/96), que concluíram ser a menor idade para o adulto deixar de frequentar o curso regular e passar para o supletivo. Até porque, do ponto de vista educacional é interessante que o aluno compareça à escola conforme o planejamento etário proposto pelo Estado, que, por certo, leva em conta o grau de desenvolvimento mental e intelectual de cada faixa etária da população. 3.
Cruzar os limites de idade propostos conscientemente pelo poder público exige uma condição excepcional do aluno, caracterizada, via de regra, pelo alto grau de desempenho em todas as matérias a que é submetido ao longo da sua carreira escolar ou pela conclusão regular de todos os anos da educação básica obrigatória.
4. Ainda que a impetrante tenha logrado êxito na aprovação no vestibular de medicina da UNESC, este fato isolado não lhe assegura a condição de aluna diferenciado que ensejaria o afastamento da regra de 18 (dezoito) anos para participar dos exames e cursos supletivo. 5. Aliás, vale reiterar que a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LNDBEN destinou a educação de jovens e adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, o que certamente não é a situação fática dos autos, afinal, a autora possuía 17 (dezessete) anos ao tempo da impetração e ainda cursava o 3º ano do ensino médio. [...] 9. Remessa necessária conhecida para reformar a sentença. Segurança denegada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014190055476, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO MENOR SUPLETIVO IDADE MÍNIMA APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR DE MEDICINA EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA RECURSO IMPROVIDO.

1 Na esteira do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ingresso em curso supletivo está condicionado a limite etário, ou seja, o aluno deverá ter 18 anos de idade no minimo. 2 Os tribunais pátrios tem perfilhado entendimento no sentido de que a aprovação de aluno em medicina tem o condão de comprovar a excepcionalidade de sua capacidade intelectual, mormente porque o referido curso é deveras concorrido, não sendo crível que qualquer aluno seja nele aprovado sem que demonstre ao menos uma capacidade cognitiva acima da média. 3
Embora o critério etário seja relevante para algumas situações, a sua aplicação revela-se desarrazoada quando o aluno restou aprovado em competitivo curso superior e ainda está a menos de um trimestre de completar a idade mínima exigida na legislação.
4 Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199001935, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 28/08/2020)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO APROVAÇÃO EM CURSO DE MEDICINA - MENOR DE DEZOITO ANOS IDADE MÍNIMA AFASTADA RECURSO IMPROVIDO
. 1. O art. 38, §1°, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/96), traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos. 2. Apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem se manifestando, nos casos em que a parte logrou ingressar no curso de ensino superior, no sentido desta ter demonstrado condições intelectuais e amadurecimento para tanto. 3. A Constituição Federal, por meio de seu artigo 208, inciso V, não indicou nenhuma regra restritiva ao acesso à educação, fixando a capacidade intelectual como único critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino. 4. Nestes termos,
a capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, sendo necessária a comprovação do desenvolvimento intelectual, de modo a justificar o acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino.
5. No caso em apreço, não se pode olvidar que agravada se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no vestibular, como se constata do resultado colacionado aos autos, o seu desempenho resultou na aprovação para ingresso no Curso de Medicina da UNIVIX Polo de Cachoeiro de Itapemirim, o que se mostra suficiente para demonstração de sua comprovada capacidade intelectual, haja vista que o curso de medicina é sabidamente conhecido como um dos cursos mais concorridos entre os oferecidos, tanto em instituições públicas, quanto privadas. 6. Deve-se ressaltar, ainda, que a mera aprovação em vestibular não é demonstração suficiente para evidenciar a excepcional capacidade intelectual do estudante, sobretudo quando, hoje, o ingresso em instituições de ensino superior se dá por meio dos chamados processos seletivos, uma espécie de exame que visa muito mais o preenchimento de todas as vagas ofertadas do que a avaliação da capacidade intelectual do candidato. 7. Deste modo,
não se afigura razoável negar a emissão do certificado de conclusão de curso para a agravada, que alcançou a pontuação e obteve aprovação no vestibular para o curso de medicina, pelo simples fato de não ter a mesma completado 18 (dezoito) anos de idade quando da sua aprovação.
8. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000152, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 27/01/2020)
Sem grifos no original

Assim, pelos motivos expostos, em especial dado o amadurecimento intelectual do Apelado vastamente comprovado, inclusive pelos documentos de fls. 27/40, acertada a determinação de expedição do certificado de conclusão do ensino médio independentemente de submissão ao exame aplicado pelos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos - CEEJA.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, confirmando a sentença.

Sem honorários recursais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. MENOR DE IDADE APROVADO EM UNIVERSIDADES FEDERAIS. CAPACIDADE INTELECTUAL ELEVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1-
A “matrícula do aluno que ainda não atingiu a maioridade em curso supletivo é medida excepcional, devendo ser autorizada somente em raríssimos casos, quando comprovada a capacidade e maturidade intelectual do estudante” (REsp 1394719/DF).

2- Caso concreto em que restou
cabalmente demonstrada a elevada capacidade intelectual do menor de idade, à época com 17 anos e 9 meses, merecendo relevo o fato de ter sido aprovado para cursar Engenharia Elétrica tanto na UFES (classificado em 2º lugar) quanto na USP, curso cuja nota de corte foi apontada como a 2ª maior dentre os cursos de graduação da UFES, ficando atrás somente do curso de Medicina, sendo que, com a pontuação obtida no ENEM, poderia o Apelado ter sido aprovado até mesmo em Medicina, cuja nota de corte foi de 793,05 (setecentos e noventa e três vírgula cinco) pontos. Além disso, quando divulgado o resultado do SISU 2021, em 16/04/2021, ou seja, há menos de 3 (três) meses para o Apelado alcançar a maioridade, este se encontrava regularmente matriculado no Curso Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio do IFES.

3- Dado o amadurecimento intelectual do Apelado vastamente comprovado, inclusive pelos documentos de fls. 27/40, acertada a determinação de expedição do certificado de conclusão do ensino médio independentemente de submissão ao exame aplicado pelos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos - CEEJA.

4-

Recurso conhecido e desprovido.

5- Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.